Tribunal: TJMT
Processo: 1003500-44.2023.8.11.0010
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
Vide a Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003500-44.2023.8.11.0010
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[RONALDO RODRIGUES SENRA - CPF: 692.378.911-72 (RECORRENTE), VANDERLEI SILVERIO PEREIRA - CPF: 034.946.666-10 (ADVOGADO), ELIEMERSON DOUGLAS LANGNER - CPF: 029.642.091-38 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE JACIARA - CNPJ: 03.347.135/0001-16 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1003500-44.2023.8.11.0010.

Origem: Juizado da Fazenda Pública de Jaciara.

Recorrente:
MUNICÍPIO DE JACIARA
.

Recorrido:
RONALDO RODRIGUES SENRA
.

Data do Julgamento Virtual:
15 a 18/07/2024.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – TÉCNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DOS ACRÉSCIMOS
ESTABELECIDOS NO INCISO IV DO ARTIGO 2° DA LEI 1.708/2016

– JULGAMENTO
EXTRA PETITA
EVIDENCIADO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA ACOLHIDA – APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.013, § 3o, II, CPC – CAUSA MADURA –
PAGAMENTO DE DIFERENÇA SALARIAL – APLICAÇÃO DE COEFICIENTES NOS SUBSÍDIOS – DESCUMPRIMENTO DA LEI MUNICIPAL No
1.708/2016
– DIFERENÇA SALARIAL DEMONSTRADA
– DIREITO AO RECEBIMENTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de recurso inominado, interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais,
para
condenar
a parte requerida ao pagamento das diferenças salariais, entre o valor efetivamente recebido e daqueles que deveriam ter sido pagos em razão das progressões, relativo aos 05 (cinco) últimos anos anteriores ao ajuizamento da presente ação
.

2.

De início, verifica-se que o requerido arguiu preliminar de nulidade da sentença sob o argumento que fora prolatada de forma
extra petita
.
Nota-se que assiste razão ao recorrente.

3.

Isso porque, o juízo a
quo
embasou seu entendimento
ao pagamento do reenquadramento profissional ante o cumprimento de requisitos
, todavia, inexiste na petição inicial tal pedido.

4.

Nos termos do art. 492 do CPC,
"é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado
".

5.

In casu
, o pedido inicial não contempla a
progressão funcional com cumprimento de requisitos
, mas tão somente a condenação do requerido a pagar ao recorrente
os valores
retroativos
decorrentes de direito estabelecido pela Lei Municipal (Jaciara) no 1.708/2016 que alterou os artigos 9° e 10° da Lei Municipal n° 1.211/09, dispondo sobre a reformulação da carreira dos profissionais da educação básica do sistema educacional do município
, portanto, a sentença padece de vício
extra petita,
devendo desse modo, ser acolhida a preliminar arguida e decretada a sua nulidade.

6.

Por fim, anoto que não há necessidade de retorno dos autos à origem.

7.

Passo a análise do mérito nos moldes do artigo 1.013, § 3o, inciso II, do Código de Processo Civil/15, pois a causa está madura para julgamento.

8.

Pois bem.
O reclamante alega
que é servidor público municipal efetivo, no cargo de Auxiliar de Desenvolvimento Infantil da Secretaria Municipal de Educação, e que a Lei Municipal n. 1.708/2016, alterou a Lei Municipal 1.211/2009, dispondo sobre a reformulação da carreira dos profissionais da educação básica do Município, com a alteração dos coeficientes da tabela do plano de cargo e carreira (PCCS) dos servidores municipais de Apoio Administrativo Educacional, Técnico Administrativo Educacional e Auxiliar em Desenvolvimento Infantil.

9.

Aduz, ainda, que com
essa mudança prevista, foi incluído o artigo 2° da Lei 1.708/2016 os coeficientes, e no inciso IV ficou estipulado que as alterações constantes se efetivariam em 03 (três) anos, sendo um aumento de 35% (trinta e cinco por cento) em 2017 e 2018, e 30% (trinta por cento) em janeiro de 2019. Ocorre que o reclamado não cumpriu com o pagamento dos aumentos.

10.

O Município Recorrente
alega que a nova lei aprovada pelo Legislativo regulou integralmente a matéria e que a lei posterior revoga a lei anterior, estando vigentes as disposições da Lei Municipal n.o 2.175/2023, que tratou expressamente sobre os acréscimos da referida Lei n.o 1.708/2016. Alega ainda que o percentual previsto na alínea "a" do inciso IV, do artigo 2.o da Lei 1.708/2016, foi aplicado retroativamente a partir de janeiro de 2017, conforme informado no Memorando da administração anexo a contestação (ID. 218134728), razão pela qual não procede a alegação da parte autora.

11.

Destarte, a Lei municipal no 1.708/2016 em seu art. 2o alterou os coeficientes das classes do serviço público educacional da municipalidade, vejamos:

“Art. 2o
Altera os coeficientes das classes (linha horizontal) das tabelas de vencimentos, previstas no anexo IV do cargo de Apoio Administrativo Educacional, altera os coeficientes e acrescenta a Classe D para os cargos em extinção de Assistente da Educação e Bibliotecário da Lei Municipal no
1.211
/2009, bem como, de Técnico Administrativo Educacional e Auxiliar em Desenvolvimento Infantil do Município de Jaciara-MT.

§ 1o Os coeficientes para os cargos de Técnico Administrativo Educacional, Auxiliar em Desenvolvimento Infantil e dos cargos em extinção Assistente da Educação e Bibliotecário dar-se-á:

I - Classe B de 1,20 para 1,50;

II - Classe C de 1,40 para 1,70;

III - Acrescentando a Classe D em 2,00.

§ 2o Os coeficientes para o cargo de Auxiliar em Desenvolvimento Infantil e os cargos em extinção Assistente da Educação e Bibliotecário dar-se-á:

I - Classe B de 1,15 para 1,50;

II - Classe C de 1,30 para 1,70;

III - Acrescentando a Classe D em 2,00.

§ 3o Os coeficientes para o cargo de Apoio Administrativo Educacional dar-se-á:

I - Classe B de 1,10 para 1,25;

II - Classe C de 1,30 para 1,50.

III - Os Profissionais da Educação investido no Cargo de Apoio Administrativo Educacional Classe A, Nível 1, perceberão o salário inicial (Piso), em janeiro de 2016 no valor de R$ 799,77(setecentos e noventa e nove reais e setenta e sete centavos) mais a recomposição salarial dos demais Profissionais da Educação do Município de Jaciara.

IV - As alterações que trata o artigo segundo efetivar-se-á em 03(três) anos a saber:

a) Janeiro de 2017 - 35%

b) janeiro de 2018 - 35%

c) janeiro de 2019 - 30%”

12.

Analisando as fichas financeiras

juntadas a exordial,
restou devidamente comprovado que o Município não cumpriu com o determinado na Lei Municipal n.
1.708/2016
, pois não foram aplicados corretamente os coeficientes, o que ensejou em perdas salariais ao reclamante.
Incumbe ao recorrente o ônus da prova do pagamento efetuado dentro dos ditames legais da supramencionada lei municipal, o que não ocorreu.

13.

Neste sentido, eis o entendimento proferido pela Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Mato Grosso:

“EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE JACIARA. SERVIDOR PÚBLICO. ENQUADRAMENTO FUNCIONAL. DIREITO À PROGRESSÃO HORIZONTAL DA CLASSE. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA E SENTENÇA ILÍQUIDA AFASTADAS. MÉRITO. REQUISITOS PREENCHIDOS. OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM REALIZAR O ENQUADRAMENTO DEVIDO. EFEITOS FINANCEIROS DESDE A DATA DA AQUISIÇÃO DO DIREITO (REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO). DIFERENÇAS SALARIAIS DEVIDAS. INCIDÊNCIA AUTOMÁTICA, EM FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- Inexiste sentença ilíquida, tendo em vista a indicação dos parâmetros a serem observados na elaboração de simples cálculo aritmético. 2- De acordo com a Lei Municipal no 1.708/2016, houve alteração nos coeficientes das classes de vários cargos no âmbito educacional do município, incluindo o de Apoio Administrativo Educacional, ocupado pela Recorrida. Essas alterações deveriam refletir em aumentos salariais previstos para serem efetivados de forma gradual nos anos de 2017, 2018 e 2019, o que não foi observado pela Recorrente. 3- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 4- Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 4.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 4.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 4.3) em sendo o valor dado à causa até 10 (dez) salários mínimos, os honorários serão no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 4.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 5- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.”
(N.U 1003493-52.2023.8.11.0010, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 01/07/2024, Publicado no DJE 05/07/2024).

“RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO AFASTADA - FAZENDA PÚBLICA – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – Lei municipal no 1.708/2016 QUE alterou os coeficientes das classes do serviço público educacional da municipalidade – RECLAMADO QUE NÃO SE DESVENCILHOU DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO – ART. 373, II, CPC – DIFERENÇAS SALARIAIS Devidas - juros e correção monetária conforme a ec 113/2021 – determinação de ofício – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.”
(N.U 1003505-66.2023.8.11.0010, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 01/04/2024, Publicado no DJE 09/04/2024).

14.

Com efeito, se não houve alteração do valor do subsídio do reclamante após 2018, é certo que não pode ser vedado o seu direito ao recebimento da diferença salarial, decorrente das
alterações dos coeficientes da tabela do plano de cargo e carreira dos servidores municipais
, que deixou de receber.

15.

Ressalte-se que a superveniência da
Lei Municipal n.o 2.175/2023, que revogou expressamente a Lei municipal no 1.708/2016, não afasta o direito aos valores aqui pleiteados, uma vez que a cobrança está limitada ao período anterior à vigência da nova lei.

16.

Recurso conhecido e provido para acolher a preliminar arguida e reconhecer o julgamento
extra petita
e
desconstituir a sentença atacada
e, no mérito, reformar a sentença e
JULGAR PROCEDENTE
o pedido inicial
para
CONDENAR
o requerido ao pagamento das diferenças salariais, entre o valor efetivamente recebido e daqueles que deveriam ter sido pagos entre 2018 a 2023, em razão d
os acréscimos estabelecidos no inciso IV do artigo 2° da Lei 1.708/2016,
acrescidos de correção monetária, determinando que até 08/12/2021 incida correção monetária com base no IPCA-E e juros moratórios aplicados à caderneta de poupança e a partir de 09/12/2021, data da publicação da EC no 113/2021, deverá ser aplicada a taxa SELIC a representar tanto os juros quanto a atualização monetária,
devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

17.

Sem custas processuais e honorários advocatícios.

18.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2024